Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. ART. 213, §1o, DO CP. MENOR COM 15 (QUINZE) ANOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório.

2. A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas e laudos é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.

3. É incabível o pleito de desclassificação para a forma tentada, haja vista que os atos executórios praticados pelo réu se adequam a forma consumada do delito de estupro, eis que o acusado praticou com a vítima atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

4. Recurso conhecido e desprovido.